Tribunal: TJDFT
Processo: 0041521-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, §11, CPC/2015. APLICABILIDADE
1. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e configura-se sempre que alguém aflige outrem, injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos.
2. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X do artigo 5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.
3. É pacífico na jurisprudência, que se mostra indispensável que tenho havido ofensa à personalidade, ou seja, a lesão aos direitos fundamentais capaz de causar sofrimento a outrem, para se pleitear dano moral.
4. Verba honorária majorada. Percentual somado ao fixado anteriormente. Inteligência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015.
5. Recurso conhecido e desprovido.